Tribunal: TJBA
Processo: 0500079-17.2020.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELAÇÃO CRIMINAL N. 0500079-17.2020.8.05.0256 ÓRGÃO JULGADOR: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL 1ª TURMA APELANTE: ANDRÉ PEREIRA DE PAULO NASCIMENTO ADVOGADO(S): FERNANDO SOARES FREITAS (OAB:BA46411-A) APELADO: MPBA. PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: ADRIANI VASCONCELOS PAZELLI EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME TIPIFICADO NO ART. 157, §2º, II, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. 1 - PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. ARCABOUÇO PROBATÓRIO HÍGIDO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. PALAVRA DA VÍTIMA. VALIDADE. PROVA TESTEMUNHAL. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO. DECLARAÇÕES COERENTES E VEROSSÍMEIS, ALÉM DE CONDIZENTES COM OUTROS ELEMENTOS CONSTANTES DOS FÓLIOS. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO (ART. 155 DO CPPB). 2 - CONCLUSÃO: CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO. Vistos, relatados e discutidos os Autos da APELAÇÃO nº. 0500079-17.2020.8.05.0256, tendo ANDRÉ PEREIRA DE PAULO NASCIMENTO, como APELANTE e, na condição de APELADO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para CONHECER e IMPROVER o recurso interposto, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. Salvador/BA, data e horário constantes do sistema. JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA DESEMBARGADOR RELATOR